Tribunal: TJMT
Processo: 0011370-11.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011370-11.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAIDO DA SILVA - CPF: 145.679.408-65 (AGRAVADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 0011370-11.2016.8.11.0041

AGRAVANTES: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: ALAIDO DA SILVA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA 568 DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
” – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
–

RECURSO DESPROVIDO.

À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do agravo de instrumento quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da
Pas de Nullité Sans Grief
.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento de parcial provimento do recurso de apelação cível com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, há que ser mantida a decisão agravada que reformou em parte a sentença para reduzir o valor da indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº 0011370-11.2016.8.11.0041

AGRAVANTES: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: ALAIDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A,
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ora agravante, na
Reclamação
ajuizada por
ALAIDO DA SILVA
, a fim de reformar em parte a sentença apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em síntese, sustenta o agravante que o presente caso, em que se discute a autoria das transações bancárias realizadas, não permite o julgamento monocrático nos termos do artigo 932 do CPC/15 e não aplica a Súmula 568 do STJ.

Alega que as transações questionadas foram realizadas com a utilização do cartão magnético da parte e digitação de senha amparada pelo modelo de criptografia assimétrica, presumindo-se de autoria do agravado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 69743450).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO Nº 0011370-11.2016.8.11.0041

AGRAVANTES: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: ALAIDO DA SILVA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto
contra decisão monocrática desta relatora que deu parcial provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ora agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão monocrática, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
n
a
Reclamação Cível
ajuizada por
ALAIDO DA SILVA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 187,06 (cento e oitenta e sete reais e seis centavos) em favor do autor, a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;

b) Condenar o demandado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

E ainda, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta o apelante que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que a compra reclamada pela apelada foi realizada mediante a utilização de senha pessoal e intransferível (chip).

Assevera que a realização de qualquer compra ou transação com o cartão com chip é necessário a posse do cartão e a senha pessoal e intransferível, sendo que as transações questionadas pela autora foram efetuadas por sua culpa exclusiva, que facilitou que terceiros tivessem acesso a sua senha e cartão.

No mais, defende a inexistência de danos morais e insurge-se quanto ao valor indenizatório, ao argumento de que foi fixado em valor excessivo e em dissonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

62746976).

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, é cliente dorequerido com o cartão crédito nº 5232 *******7230,

sendo que no mês de fevereiro/2016, ao retirar um extrato da sua conta bancária foi surpreendido com dois descontos datados de 28/12/2015 e 25/01/2016, nos valores de R$ 93,55 (noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 93,51 (noventa e três reais e cinquenta e um centavos), respectivamente.

Segundo o autor,por desconhecer tais débitos, se dirigiu até a sua agência, na qual foi informado, por seu gerente, que seu cartão havia sido clonado e utilizado na Distribuidora Equipar no valor de três parcelas de R$ 76,80 (setenta e seis reais e oitenta centavos).

Ressalta que registrou um boletim de ocorrência sobre o caso e que o requerido,mesmo ciente da clonagem realizada no cartão do autor, nada fez para resolver o impasse.

Sob a alegação de que não conseguiu resolver a situação administrativamente, com o estorno dos valores, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

O requerido/apelante alega que houve culpa exclusiva da vítima, porquanto as transações questionadas foram efetuadas por vontade própria da recorrida ou por pessoa a quem entregou sua senha e o cartão, cuja tecnologia impossibilita a ocorrência de clonagem, pelo que não é possível concluir que houve falha na prestação do serviço.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, a despeito do alegado, competia à parte requerida demonstrar que as compras impugnadas foram realizadas pelo autor utilizando-se da senha e do cartão com chip, até porque, é a parte requerida que dispõe de melhores condições técnicas para demonstrar a veracidade dos lançamentos, não sendo possível atribuir ao consumidor, hipossuficiente, o ônus de provar o fato negativo.

E se assim não fez, conclui-se que a parte requerida prestou serviço de cartão de crédito sem fornecer os dispositivos de segurança adequados a fim de evitar a prática de operações inadequadas por terceiro, o que possibilitou que o cartão do autor fosse clonado.

Ademais, a realização das transações por terceiro, que se utiliza de mecanismos ilícitos para acessar a conta e senha do titular do cartão de crédito, não elide a responsabilidade do fornecedor do cartão de crédito, até porque, tal acontecimento está inserido no risco do empreendimento, a teor da Súmula nº 479, do STJ,
in verbis:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Destarte, a parteapelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a realização das transações questionadas, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, pelo que ficou comprovada a falha na prestação do serviço de cartão de crédito, consistente nos descontos indevidos na conta bancária do autor, conforme demonstra os extratos constantes nos IDs60026494-Pag. 9 e 60026495 - Pág. 3.

Portanto, não merece reparos a sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade do apelante e via de consequência o dever de reparação pelos prejuízos decorrentes
.

No que tange ao
dano moral
, não resta dúvida de que a falha na prestação de serviços do banco apelante não causa apenas aborrecimentos, mas muitos contratempos e transtornos de toda ordem, uma vez que o autor viu seu numerário ser reduzido da sua conta bancária e ao procurar a instituição financeira não teve nenhum respaldo, correndo o risco de ter seu nome

protestado ou inserido nos cadastros de inadimplentes e sem segurança para usar o seu cartão de crédito.

Na hipótese, o abalo econômico gerado interfere diretamente no cumprimento dos compromissos pelo autor/apelado, refletindo, assim, na sua imagem e credibilidade, bem como causa perturbação e angústia.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - SAQUES INDEVIDOS ATRAVÉS DE CARTÃO CLONADO E POSTERIOR DEVOLUÇÃO DE CHEQUES POR FALTA DE FUNDOS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 418 DO STJ AOS RECURSOS ORDINÁRIOS – MÉRITO: DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA A APRESENTAÇÃO DA LISTA DOS LOCAIS DOS TERMINAIS ELETRÔNICOS ONDE EFETIVADOS OS SAQUES – ÔNUS DECORRENTE DO ART.6º, VIII, DO CDC E DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – INOBSERVÂNCIA – FALHA NO SERVIÇO – SAQUES DE VALORES SUPERIORES AO LIMITE DIÁRIO – NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO – DANO MORAL DEMONSTRADO – VALOR FIXADO - RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Além de a regra da súmula 418 do STJ não ser aplicável aos recursos ordinários como a apelação, mas apenas no âmbito dos Tribunais Superiores, certo é que, mesmo nestes casos, a intempestividade do recurso não ratificado somente pode ser reconhecida nas hipóteses de alteração do veredicto inicial através do provimento, ainda que parcial, dos embargos declaratórios. Seja em razão da regra de inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art.6º do CDC, seja em função da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, – recai sobre a instituição bancária a obrigação de demonstrar os fatos positivos capazes de extinguir, impedir ou modificar o direito do autor, que teve sacados de sua conta bancária valores muitas vezes superiores ao limite diário de saques, indicando tratar-se de utilização de cartão clonado. Se oportunizada por pelo menos quatro vezes ao banco a apresentação da relação dos terminais onde efetivados os saques e as suas respectivas localizações, a referida instituição bancária renitentemente deixou de fazê-lo, não demonstrando a legitimidade dos saques que o correntista afirmou ilegais, fica obrigada a restituir tais valores à conta do cliente, bem como a responder pelos danos morais por ele suportados em virtude da devolução de cheques por insuficiência de saldo que, nestes casos, se opera in re ipsa. Fixado o dano moral pelo juízo singular em valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para reduzi-lo
.-" (TJ/MT - N.U 0003168-81.2008.8.11.0055, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 08/03/2016)

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. “
As instituições financeiras respondem objetivamente por prejuízos causados por fraudes de terceiros (Súmula n. 479/STJ). 2. O dano moral decorrente de clonagem de cartão e saque de conta corrente dispensa prova
." (TJ/MT - N.U 0005603-86.2012.8.11.0055, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017) Grifei

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - SÓCIA INDEVIDAMENTE IMPEDIDA DE MOVIMENTAR A CONTA DA EMPRESA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS - JUROS PROPORCIONAIS DESEMBOLSADOS PELA UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE SAQUES E TRANSFERÊNCIAS - LEGALIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ao impedir indevidamente a autora de movimentar a conta corrente da empresa, deve o banco responder pelos danos causados.

Não comprovado pela instituição financeira que as movimentações impugnadas foram realizadas pela parte autora, a restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta bancária é medida que se impõe.

O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor
." (TJ/MT - N.U 0007595-58.2007.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Logo, diante das circunstâncias do caso concreto, imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa da ofendida, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, este tribunal tem decidido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ÁGUA E ESGOTO – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.1- O art. 22, caput e o parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor preveem a responsabilidade objetiva das empresas concessionárias de serviço público, independentemente da comprovação da culpa, somente afastado o dever de indenizar quando demonstrada a culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2- A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.3- As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa.4- “A indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a compensatória,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a punitiva,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
.” (TJMT – Ap 151981/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

“
RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTA CORRENTE UNIVERSITÁRIA - FALTA DE ENVIO DO CARTÃO MAGNÉTICO - CONTA INATIVA - COBRANÇA IRREGULAR DE TARIFA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Se a estudante universitária, que aceitou a proposta de abertura de Contrato de Abertura de Conta Corrente Universitária sob a promessa de que não teria que pagar pelo pacote de serviços decorrentes da utilização da conta, não recebeu o cartão magnético, muito menos ativou a conta, não tem que pagar por qualquer tarifa cobrada pela Instituição Bancária. 2 - É de devida a repetição, em dobro, de quantia paga indevidamente, conforme ocorreu no caso dos autos.3 - A despeito de a consumidora ter recebido simples notificação da Serasa de posterior e eventual inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, teve que pagar o débito indevido para evitar a inscrição, o que, a meu sentir, enseja a sua configuração.4 -
Pelas circunstâncias do caso concreto, em especial a ausência de negativação, o grau de culpa da empresa, a condição financeira do consumidor e atentando-se para a sua dúplice finalidade - meio de punição e forma de compensação à dor da vítima, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente
.” (TJMT - Ap 142750/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) g.N.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA -

AUSÊNCIA DE PROVA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL PRESUMIDO – REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão.A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido, justa a condenação arbitrada
.” (TNMT – AC nº 0011624-72.2010.8.11.0015, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRESA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. In casu, aplica-se a teoria do risco do empreendimento, impondo a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços pelos ricos decorrentes de sua atividade lucrativa.A inscrição em registro de cadastro de inadimplentes, por dívida inexistente, resulta em reparação por dano moral (in re ipsa). Precedentes do STJ.
A indenização por dano moral fixada sem a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para quantia mais condizente com os elementos dos autos
.” (Ap 16673/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
dou parcial provimento monocrático ao recurso,
para reformar em parte sentença monocrática apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais, a decisão singular
.

P. I. C.

Cuiabá, 23 de outubro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora"

Conforme relatado, o agravante alega
que as transações questionadas foram realizadas com a utilização do cartão magnético da parte e digitação de senha, amparada pelo modelo de criptografia assimétrica, presumindo-se, portanto, de autoria do agravado.

No entanto, tais argumentos foram devidamente enfrentados e fundamentos na decisão recorrida, conforme acima exposto, não trazendo o agravante nenhum fato ou elemento novo capaz de alterar tal entendimento.

De outro lado, não prospera o argumento de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso, tendo em vista a aplicação,
in casu
, da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
”

Assim, à vista do referido Enunciado, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE (ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA Nº 568 DO STJ – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ
.O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal. O reconhecimento de prescrição se trata de medida imperativa, quando o exequente se mantem inerte em promover a citação do devedor em período superior ao prazo legal, e a morosidade não é imputável ao Judiciário, mas à desídia da parte autora. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC)
.” (TJMT – Agravo Interno nº 0003193-50.2008.8.11.0005, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DA QUESTÃO – POSSIBILIDADE – VERBETE N.º 568 DA SÚMULA DO STJ – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4º DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.1-
Em que pese o Recorrente querer fazer crer que o Apelo não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, pois o caso não se aplica o artigo 932, inciso II, do CPC, o Recurso de Apelação foi apreciado por meio de decisão monocrática, com fundamento no Enunciado n.º 568, do STJ, que autoriza o Relator a decidir dessa forma, dando ou negando provimento ao Recurso quando há entendimento dominante acerca do tema e, nesta hipótese, há entendimento dominante do STJ e deste Tribunal
.2- Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável. In casu, há provas de que o Agravado solicitou, administrativamente, em 17/02/2016, os documentos ao Banco Recorrente e, até o ajuizamento da demanda, em 27/03/2017, a instituição financeira não havia fornecido a documentação solicitada. Logo, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Banco Recorrente neste Agravo, não há qualquer justificativa para a reforma do decisum singular.3- Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.” (TJMT – Agravo Interno nº 0001772-86.2017.8.11.0012, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Ademais, impende destacar que o agravante sequer demonstrou prejuízo em razão do julgamento monocrático, limitando-se a alegar a sua impossibilidade em razão da suposta ausência de previsão legal.

Logo, aplicável, na hipótese, o princípio “
pas de nullité sans grief
” (Não há nulidade sem prejuízo).

Até porque, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ
” (STJ – 6ª Turma – AgRg no AREsp 1175175/AM – Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – j. 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021